Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703439-06.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ AVILMAR DE CASTRO MACHADO, MAGNA MARIA DE ALMEIDA MACHADO, EDUARDO DE CASTRO MACHADO, CELMA MIRANDA DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASO CONCRETO. NÃO VERIFICADAS. DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO NECESSÁRIA. 1. O levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo. 2. O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado possa sofrer caso a sentença exequenda seja reformada, conforme prevê o artigo 520 do CPC. 2.1. Há que se garantir que as partes possam retornar ao estado anterior caso a sentença objeto de cumprimento seja modificada ou mesmo anulada. 3. No caso vertente, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para deferir o levantamento do valor depositado em juízo. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 521 do CPC, sustentando a inexigibilidade da prestação de caução para realizar o levantamento de valor depositado nos autos, ainda que em sede de execução provisória, argumentando que a hipótese em discussão se enquadra nas hipóteses de dispensa de caução previstas nos incisos I, II, III e IV do artigo 521 do CPC. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, bem como dos TJ/PR, TJ/SC, TJ/RS e TJ/TO. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 521 do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em outras palavras, mesmo quando demonstrada alguma causa de dispensa de caução, essa dispensa não pode ser deferida se a liberação dos valores ensejar risco de dano grave, o que ocorre na presente hipótese. De fato, não consta dos autos qualquer elemento que permita a conclusão de que, caso revertida a condenação estabelecida no título provisório, o exequentes/agravantes teriam condições de restituir ao executado/agravado os valores da ordem de R$ 115.869,54 (cento e quinze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) que, de imediato, pretendem receber em sede de cumprimento provisório, evidenciando o perigo de dano grave de incerta reparação a que faz menção o parágrafo único do artigo 521” (ID. 44810947). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos fundamentados na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016